Tribunal: TCU
Processo: 028.656/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9592/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 028.656/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Barbosa dos Santos Maia (CPF XXX.270.532-XX); Daniel Cavassana da Silva Rosa (CPF XXX.888.578-XX); Daniel Estenssoro Rossendy (CPF XXX.021.942-XX); Leandro Leopoldina Favero (CPF XXX.731.752-XX); Madson Albuquerque Fernandes Pontes (CPF XXX.507.052-XX); Paulo Raimundo Costa Braga Junior (CPF XXX.205.162-XX); Roberto Nunes da Silva (CPF XXX.481.442-XX); Samana Carvalho Silva (CPF XXX.465.796-XX); Tierre Batista Migliorin (CPF XXX.732.520-XX) e Zarak Costa Martins (CPF XXX.055.541-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.